Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-17.2011.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001713-17.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0042-54 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 00.260.151/0001-89 (APELADO), TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 630.348.911-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

II - No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

III - Cumpre mencionar que a nova redação dada pela Lei no 14.195 de 2021 ao parágrafo 4o do artigo 921 do CPC, embora possua aplicação imediata aos processos sem curso, não retroage para atingir atos processuais já praticados, passando a produzir efeitos apenas aos atos que vierem a ser praticados sob a sua vigência, ou seja, a partir de 26/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001713-17.2011.8.11.0010 interposto por CAIADO PNEUS LTDA em face de CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME e TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA após sentença proferida em “execução de título extrajudicial”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 201023667 o juízo a quo declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 18, § 1o da Lei da Duplicata, ante o implemento da prescrição intercorrente.

Em suma, a apelante requer no id. 201023668 a reforma in totun da sentença proferida para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da ação, sustentando que sempre impulsionou o processo tempestivamente e que o longo transcurso do tempo no andamento da demanda se deu pela morosidade do judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001713-17.2011.8.11.0010 interposto por CAIADO PNEUS LTDA em face de CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME e TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA após sentença proferida em “execução de título extrajudicial”.

A sentença proferida pelo juízo a quo declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 18, § 1o da Lei da Duplicata, ante o implemento da prescrição intercorrente.

Depreende-se da peça recursal que a apelante requer a reforma in totun da sentença proferida para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da ação, sustentando que sempre impulsionou o processo tempestivamente e que o longo transcurso do tempo no andamento da demanda se deu pela morosidade do judiciário.

Pois bem.

A priori, importante salientar que a presente execução tramita desde 09/06/2011, sendo extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente apenas no dia 19/07/2023, após mais de 12 (doze) anos de tramitação.

No entanto, verifica-se a inexistência de desídia do credor em impulsionar o feito, não deixando o processo inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material.

A apelada CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA foi devidamente citada em 22/08/2011 (fl. 118, id. 201023239). Requerido a penhora online pela exequente/apelante no dia 02/12/2011 (fl. 124, id. 201023239).

Decisão informando penhora negativa no dia 15/05/2013 (fls. 144, id. 201023239). Logo em seguida foi requerido a realização de consulta via INFOJUD acesso às declarações de imposto de renda.

Juntada das informações da Receita Federal e intimação da parte exequente no dia 16/09/2013. Manifestação da exequente em junho de 2014 requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e citação de TATIANI OLIVEIRA.

Decisão deferindo a desconsideração da personalidade jurídica no dia 20/03/2015. Certidão negativa de citação de TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA no dia 30/06/2015. Requerimento da exequente de outubro de 2015 requerendo INFOJUD e Bacenjud para busca de endereço de TATIANI DE OLIVEIRA.

Decisão indeferindo o pedido e intimando a exequente no dia 12/02/2016. Decisão de 31/01/2017 intimando a exequente para manifestação. Requerimento da exequente do dia 09/03/2017 apresentando novo endereço para citação. Intimação do dia 22/02/2018 acerca da certidão negativa de intimação do novo endereço.

Requerimento da exequente do dia 16/08/2018 apresentando novo endereço para citação. Requerimento da exequente do dia 28/11/2018 apresentando novo endereço para citação.

Requerimento da exequente do dia 02/09/2019 desistindo da reconsideração da personalidade jurídica e pugnanado pela expedição de mandado de penhora. Intimação no dia 20/10/2020 acerca da certidão negativa. Petição da exequente do dia 25/11/2020 nova tentativa de penhora online.

Reiterado pedido de penhora online no dia 24/08/2021. Sentença do dia 20/09/2022 declarando a prescrição intercorrente. Anulação da prescrição intercorrente no dia 23/06/2023. Nova sentença no dia 19/07/2023 declarando a prescrição intercorrente.

Sem delongas, como sabido, nos termos da redação do art. 921 do CPC, anterior a lei no 14.195/2021, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Além disso, cumpre mencionar que a nova redação dada pela Lei no 14.195 de 2021 ao parágrafo 4o do artigo 921 do CPC, embora possua aplicação imediata aos processos em curso, não retroage para atingir atos processuais já praticados, passando a produzir efeitos apenas aos atos que vierem a ser praticados sob a sua vigência, ou seja, a partir de 26/08/2021, conforme art. 14 do CPC (Princípio da Irretroatividade da Lei Processual).

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora da tramitação processual.

Ante a todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024